Tribunal: TJMT
Processo: 1020572-74.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020572-74.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ROQUE LAZARI - CPF: 063.744.410-87 (EMBARGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AGRAVO INTERNO – ERRO MATERIAL – AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS NÃO ATENDIDA – DESERÇÃO CONFIGURADA – ARTIGO 1.007, §4° E §5°, DO CPC – DISPOSIÇÃO EXPRESSA – PRAZO EM HORAS PELO QUE A CONTAGEM É FEITA MINUTO A MINUTO E NÃO EM DIAS ÚTEIS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1020572-74.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO: ROQUE LAZARI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão monocrática, que considerando a falta de recolhimento em dobro do preparo recursal mesmo após intimação para tanto, proclamou a deserção e não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela instituição embargante.

Alega a embargante que “
verifica-se a existência de erro material cometido pela serventia deste E. Tribunal, em especial na certificação de cumprimento do prazo para recolhimento do preparo, o que implica em clara ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, e por medida de justiça precisa ser imediatamente corrigido
” (sic).

Argumenta que fora “
interposto o Agravo de Instrumento às 16:33 minutos do dia no dia 01/09/2023, o Agravante recolheu dentro do prazo de 48 horas o competente preparo recursal às 10:03 do dia 04/09/2023
” (sic).

Salienta que “
embora exista discussão na jurisprudência a respeito da contagem dos prazos em horas, em especial, se os mesmos são contados de forma corrida ou apenas em dias úteis, no caso deve-se privilegiar o direito a ampla defesa e contraditório, uma vez que, caso seja o entendimento desta corte a prática da contagem dos prazos em horas de forma corrida, o fato é que neste caso o termo final das 48 horas ocorreria no domingo as 16:33 horas, restando o Agravante impossibilitado materialmente de cumprir o ato processual neste dia
” (sic).

Menciona que “
Superior Corte de Justiça entende que a contagem dos prazos em horas deve obedecer a mesma regra dos prazos contados em dias, qual seja, somente em correm em dias úteis ou de expediente forense, em especial quando o termo final ocorre nos finais de semana, no caso no domingo
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, “
de modo a reconhecer a tempestividade do recolhimento do preparo recursal, afastando, excepcionalmente em caráter infringente, a deserção decretada
” (id. 193623162).

Contrarrazões ofertadas pelo embargado, postulando pela rejeição dos aclaratórios (Id. 193875193).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DIANTE DA DESERÇÃO - AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL - INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS NÃO ATENDIDA - DESERÇÃO CONFIGURADA - ARTIGO 1.007, 884° E 5°, DO CPC - DISPOSIÇÃO EXPRESSA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Não sendo a parte agravante beneficiária da gratuidade judiciária e não tendo efetuado o preparo no prazo de 48 horas da interposição deste recurso de agravo de instrumento, tampouco atendido tempestivamente à determinação para proceder ao pagamento em dobro das custas processuais, imperioso o não conhecimento, por ser deserto, já que impossibilitada a complementação. Inteligência do art. 1007, §4° e 5°, CPC/2015.”

A parte embargante alega que o
decisum
embargado contém vícios, pois a contagem de prazos processuais em horas deve ser realizada em dias úteis, requerendo, assim, o reconhecimento da tempestividade no recolhimento do preparo recursal.

Conforme já relatado no
decisum
hostilizado, a ora embargante distribuiu o recurso de agravo de instrumento em 01/09/2023 (sexta-feira) às 16h33min, competia à agravante provar que recolheu o preparo recursal antes do decurso de 48 horas contadas da interposição do Agravo de Instrumento, conforme consta na Lei n. 11.077/2020 e na Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11/3/2021, ou seja, antes das 16h33min do dia 03/09/2023.

No entanto, em 04/09/2023 (segunda-feira) às 10h03min, 17hs após o término do prazo, a agravante anexou ao processo uma guia de pagamento e o comprovante correspondente, de modo que no mesmo dia, foi ordenada a intimação do banco agravante para efetuar o recolhimento do preparo em dobro, conforme o art. 1.007, §4º, do CPC, sob pena de deserção, contudo manteve-se inerte, resultando na declaração de deserção.

Assim, embora a Recorrente alegue que a
contagem de prazos processuais em horas deve ser realizada em dias úteis, razão não lhe assiste, pois, no caso em apreço, a Embargante não realizou o recolhimento do preparo em dobro, de modo que ficou prejudicado o prosseguimento do recurso, impondo-se a manutenção da decisão embargada.

Ademais,
a contagem do prazo de 48 (quarenta e oito) horas estabelecido no art. 2.º, parágrafo único, da Portaria n.º 844-PRES de 27/06/2018, bem como no art. 46 da Resolução nº 03/TJ-MT/TP de 12/04/2018, não se efetua em dias úteis
, haja vista que esta forma de cômputo ocorre somente nos prazos processuais, tal como preconiza o parágrafo único do art. 219 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido este Sodalício já decidiu em caso semelhante:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DIANTE DA DESERÇÃO – DESATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO - RECURSO COM PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO REJEITADO. O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.
Considerando o ajuizamento do recurso de Agravo de Instrumento em 15/06/2022, o prazo máximo para o pagamento do preparo, na forma simples, findou em 17/06/2022, eis que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para juntada de preparo conta-se de hora em hora, sem exclusão do fim de semana ou feriados.
Assim, embora a Recorrente alegue que apenas não juntou o comprovante de pagamento do preparo, razão não lhe assiste, pois, no caso em apreço, a Embargante não realizou o recolhimento do preparo em dobro, de modo que ficou prejudicado o prosseguimento do recurso, impondo-se a manutenção da decisão recorrida. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”
. (TJ-MT 10117520320228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 28/09/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2022)

Ainda:

“AGRAVO INTERNO – PROCLAMAÇÃO DE DESERÇÃO E NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE EFETIVO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – FATO NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 1.007 do CPC, o art. 4º da Lei Estadual nº 7.603/2001, com redação dada pelo art. 5º da Lei Estadual nº 11.077/2020, e o art. 46, parágrafo único, da Resolução TJMT/TP nº 03/2018, com redação dada pela Resolução TJMT/OE nº 02/2021, impõem ao recorrente dever de recolher e demonstrar nos autos o efetivo recolhimento do preparo recursal, mediante exibição da guia expedida pelo Tribunal de Justiça e do respectivo comprovante de pagamento,
no prazo de 48 horas contado da distribuição do recurso.
2. A falta de recolhimento ou de demonstração adequada desse fato implica deserção recursal”.
(N.U 1010071-95.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEIÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA A CAUÇÃO OFERTADA E ACEITA – PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ – VALOR DO BEM IMÓVEL OFERTADO EM CAUÇÃO SUPERIOR AO VALOR DISCUTIDO NA LIDE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em deserção, se na Lei nº 11.077/2020 e na Resolução TJ-MT/OE nº 02 de 11/03/2021 que altera o art. 46 da Res. 03/2018 TP/TJMT,
o prazo para pagar e juntar a guia e o comprovante de pagamento bancário nos autos é de 48 (quarenta e oito) horas após a distribuição.
Assim, se o preparo foi pago no prazo, não merece prosperar a arguição de deserção do agravo de instrumento.

Considerando o poder geral de cautela do juiz e em face da avaliação do bem ofertado em caução se sobrepor o valor discutido na lide, não se justifica o pedido de substituição da caução”.
(N.U 1012223-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021)

Logo, é nítido que a Embargante não trouxe argumentação suficientemente capaz de modificar a conclusão do entendimento adotado na decisão proferida, haja vista que o prazo para o pagamento de
forma simples
encerrou no
dia 03/09/2023.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024